Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704662-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASAHIRO KAWAMURA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD com o intuito de verificar se o executado é casado e qual seria o regime de bens (ID no 146932872). 2. Em suas razões, em suma, o agravante destaca que foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do agravado, sem sucesso. 3. Afirma que o pedido de pesquisa quanto ao cônjuge do devedor e o regime de casamento tem o intuito de viabilizar o recebimento da quantia que lhe é devida, já que as outras diligências não obtiveram sucesso. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa via CRC-JUD e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 43482596 e no 43482597). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Conforme o próprio agravante esclareceu, já foram realizadas várias pesquisas com a finalidade de localizar valores e bens em nome do agravado, sem sucesso. 13. O Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais com o intuito de viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico, sistema denominado CRC, que é operado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 14. Esse sistema pode ser consultado por pessoas naturais e jurídicas privadas, de modo extrajudicial, mediante o pagamento do respectivo emolumento. Apesar de defender o desconhecimento das informações pessoais do devedor, o próprio Provimento (art. 11) prevê a possibilidade de consulta pelo interessado – credor. Nesse sentido: Acórdãos no 1605905 e no 1357761. 15. O agravante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, uma vez que não existem informações ou provas de que o devedor seja casado. 16. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, sem sucesso. 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO